Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CARLOS ANTONIO DE FREITAS em desfavor de CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo o autor estrita observância aos termos dos artigos 292, 319 e 968, do Código de Processo Civil. Além disso, o demandante advoga em causa própria, mas não trouxe aos autos comprovante da regularidade de sua inscrição na Ordem dos Advogados. Desta forma, faculto ao requerente a emenda para: a) Regularizar sua representação processual, comprovando sua inscrição na OAB; b) Atribuir valor à causa, segundo dispõe o art. 292, II, CPC; c) A correta indicação do polo passivo, com a devida qualificação (art. 319, II, do CPC); d) A descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se o autor que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva; e) A formulação de pedido em consonância com o que dispõe o art. 968, I, do CPC; f) A correta instrução do processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC); g) Para fins de gratuidade, comprovar a situação de hipossuficiência do autor ou, quando não, recolher as custas correspondentes e efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 968, II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator